Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601042-46.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0601042-46.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601042-46.2020.6.16.0045
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601042-46.2020.6.16.0045,
que julgou procedente o pedido, confirmando a liminar concedida e condenou o representado na
pena de multa, a qual fixou ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação por propaganda eleitoral irregular com pedido liminar ajuizada pela Coligação "A
força do povo" em face da Coligação "Por Amor à Nova Laranjeiras (PSDB, PSD,
Cidadania/Republicanos), Fabio Roberto dos Santos e Celso Pedro Sampietro com fulcro no artigo
29 e seguintes da Resolução do TSE nº 23.610/2019, alegando, em síntese, que o representado,
pessoa física, está promovendo, como pessoa natural, o impulsionamento de conteúdo pago em
sua página do Facebook para a campanha do candidato Fabio Da Fármacia. Aduz que, em análise
ao impulsionamento realizado, constata-se a ausência de CNPJ que identifique o contratante da
referida publicidade, constando apenas as seguintes expressões "Patrocinado - pago por Fábio
Roberto Dos Santos". Afirma também que a publicação patrocinada, embora permitida, não
preenche os requisitos exigidos no artigo 29, § 5º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, pois não
consta as informações obrigatórias sendo a única informação existente a do responsável pelo
impulsionamento, na pessoa física de Fábio Roberto Dos Santos, sem constar nenhum CNPJ, e
nenhuma outra informação. Aduz que embora as publicações pagas sejam permitidas pela
legislação eleitoral, é expressamente vedada que o seu impulsionamento seja feito na pessoa
física, devendo constar de forma obrigatória o CNPJ do contratante, além das expressões
"Propaganda Eleitoral- Eleição 2020". Publicação: "Fábio da Farmácia Patrocinado Pago por Fábio
Roberto dos Santos Se você quer ver uma Nova Laranjeiras melhor exerça o seu poder de voto.
Levante o seu dedo contra informações falsas e contra a corrupção. Nova Laranjeiras irá para
frente quando cada um de nós decidirmos [...]; A hora da verdade está chegando... E quem vai
mostrar o poder da verdade [...] Chega de mentira é a hora da; Conheça e compartilhe o melhor
plano de governo para Nova Laranjeiras [...]; As pessoas estão decididas 51%". Afirma violação ao
§ 2º do artigo 57-C da Lei n. 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO ROBERTO DOS SANTOS (RECORRENTE)
VINICIUS BENVENUTTI (ADVOGADO)
CELSO PEDRO SAMPIETRO (RECORRENTE)
VINICIUS BENVENUTTI (ADVOGADO)

POR AMOR À NOVA LARANJEIRAS 10-REPUBLICANOS /
15-MDB / 55-PSD / 23-CIDADANIA / 45-PSDB
(RECORRENTE)
VINICIUS BENVENUTTI (ADVOGADO)
A FORÇA DO POVO 11-PP / 19-PODE / 20-PSC
(RECORRIDO)
LEIDIANE RITA BLAUN DA SILVA (ADVOGADO)
MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32440
666
29/04/2021 20:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.581
RECURSO ELEITORAL 0601042-46.2020.6.16.0045 – Nova Laranjeiras – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: FABIO ROBERTO DOS SANTOS
- OAB/PR0039925
ADVOGADO: VINICIUS BENVENUTTI
RECORRENTE: CELSO PEDRO SAMPIETRO
- OAB/PR0039925
ADVOGADO: VINICIUS BENVENUTTI
RECORRENTE: POR AMOR À NOVA LARANJEIRAS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB /
55-PSD / 23-CIDADANIA / 45-PSDB
- OAB/PR0039925
ADVOGADO: VINICIUS BENVENUTTI
RECORRIDO: A FORÇA DO POVO 11-PP / 19-PODE / 20-PSC
- OAB/PR0100765
ADVOGADO: LEIDIANE RITA BLAUN DA SILVA
- OAB/PR0051584
ADVOGADO: MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
IRREGULAR
NA
INTERNET. IMPULSIONAMENTO SEM
OBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
PREVISTOS
NO
ART.
29
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.610/19.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. Da leitura do art. 29, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.610/19, constata-se
que o impulsionamento deve estar
“identificado de forma inequívoca como
tal”, sendo necessária a expressa
menção
do
CNPJ
ou
CPF
do
responsável, bem como a expressão
“Propaganda
Eleitoral”
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 32440666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817181181300000031612492
Número do documento: 21042817181181300000031612492

Curitiba, 27/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se na origem de representação ajuizada pela Coligação “A Força do Povo”
em face de Fabio Roberto dos Santos, Celso Pedro Sampietro e da Coligação “Por Amor à
Nova Laranjeiras”, sob a alegação de que os representados realizaram impulsionamentos
irregulares nas redes sociais em desacordo com o previsto no art 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.
Por sentença (id. 21007516) o juízo
julgou procedente a representação e
a quo
condenou os representados ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Irresignados, os representados recorreram (id. 21010716), aduzindo, em síntese,
que que não houve propaganda eleitoral irregular.
Contrarrazões pelo não provimento (id. 21010966).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 21646066).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via Mural Eletrônico
em 23/11/2020 (id. 21010366) e as razões foram protocoladas no dia 24/11/2020 (id.
21010716).
Intimada via mural eletrônico em 24/11/2020 (id 21010916), a parte recorrida
protocolou suas contrarrazões em 25/11/2020 (id. 21010966), tempestivamente.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Inicialmente, a controvérsia dos autos cinge-se em se aferir a regularidade (ou
não) de impulsionamento de uma postagem realizada pelos recorrentes durante o período de
campanha eleitoral. Em primeiro grau, entendeu-se que o impulsionamento seria irregular, uma
vez que não houve indicação de que se tratava de "Propaganda Eleitoral".
Conforme o previsto no art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/19, para licitude do
impulsionamento é necessário o preenchimento de determinados requisitos, vejamos:
Num. 32440666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817181181300000031612492
Número do documento: 21042817181181300000031612492

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus
r e p r e s e n t a n t e s .
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
m á x i m o
d a
m u l t a ;
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de
p r o p a g a n d a
n e g a t i v a
§ 4º O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à pessoa do
administrador
financeiro
da
respectiva
campanha.
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Da leitura dos dispositivos, constata-se que o impulsionamento deve estar
“identificado de forma inequívoca como tal”, sendo necessária a expressa menção do CNPJ ou
CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda Eleitoral”, nos termos do § 5º do art.
29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.
Com isso, nota-se que tais exigências buscam dar uma maior transparência à
propaganda eleitoral, permitindo a Justiça averiguar a regularidade da sua contratação e
financiamento [GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 2020]
No caso concreto, verifica-se que os recorrentes não se atentaram aos requisitos
impostos pelo art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/19, uma vez que nas postagens não é
possível identificar a expressão “Propaganda Eleitoral”.
A respeito do tema no TSE, é pacifico que a não identificação de que se trata de
uma propaganda eleitoral enseja na multa da multa prevista no art. 57-C, da Lei 9.504/97:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
NA
INTERNET
(FACEBOOK).
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO SEM A OBSERV NCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 57–C, CAPUT, DA LEI Nº 9.504/1997, C/C O ART. 24, § 5º, DA
RES.–TSE Nº 23.551/2017. APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INST NCIAS DE ORIGEM.
ALEGADO DESBORDAMENTO DO PODER REGULAMENTAR DO TSE. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
I
N
T
E
R
N
O
.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] é permitido o impulsionamento de
conteúdo na Internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações [...]" (R–Rp nº 0601596–34/DF, rel.
Num. 32440666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817181181300000031612492
Número do documento: 21042817181181300000031612492

Min.
Sérgio
Banhos,
PSESS
de
27.11.2018).
2. "[...] A Res.–TSE nº 23.551/2017, ao regulamentar o art. 57–C da Lei nº 9.504/1997, exige
que o impulsionamento contenha, 'de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão Propaganda Eleitoral'. Essa
previsão não extrapola o poder regulamentar na Justiça Eleitoral, pois apenas especifica de
que modo deve ser feita e identificação inequívoca a que se refere o caput do art. 57–C da
Lei nº 9.504/1997. Portanto, a sanção de multa, no caso, é decorrente de previsão legal (art.
57–C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997) e não de nova hipótese criada em resolução desta Justiça
Eleitoral [...]" (AI nº 0603317–36/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão de 29.3.2019,
D J e
d e
2 . 4 . 2 0 1 9 ) .
3. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão agravada, esta deve ser mantida por
s e u s
p r ó p r i o s
f u n d a m e n t o s .
4.
Negado
provimento
ao
agravo
interno.
[AgIns nº 060331566, Rel.(a) Min. Og Fernandes, Publicação: 06/09/2019]
Desse modo, o provedor (Facebook) oferece a opção ao contratante de identificar
o impulsionamento como "Propaganda Eleitoral" (Resolução TSE nº 23.610/19) e não pela
expressão genérica de conteúdo "patrocinado".
Por fim, ante ao evidente impulsionamento irregular, voto no sentido de negar
provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão que condenou o candidato ao pagamento
de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0601042-46.2020.6.16.0045 - Nova Laranjeiras - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FABIO ROBERTO DOS SANTOS, CELSO
PEDRO SAMPIETRO, POR AMOR À NOVA LARANJEIRAS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB /
55-PSD / 23-CIDADANIA / 45-PSDB - Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS BENVENUTTI -
Num. 32440666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817181181300000031612492
Número do documento: 21042817181181300000031612492

PR0039925 - RECORRIDO: A FORÇA DO POVO 11-PP / 19-PODE / 20-PSC - Advogados do(a)
RECORRIDO: LEIDIANE RITA BLAUN DA SILVA - PR0100765, MARCIO LEANDRO DE
OLIVEIRA - PR0051584

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32440666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817181181300000031612492
Número do documento: 21042817181181300000031612492